Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-11.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras, somente se mostra viável, quando manifestamente improcedentes, ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese dos autos, devendo as mesmas serem apresentadas e apreciadas no Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.

2.1. No caso, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios de que o réu tenha desferido golpes de faca na vítima, resultando nas lesões que teriam sido a causa efetiva de sua morte e, demonstrado nos autos que a qualificadora do motivo fútil (discussão envolvendo dinheiro/tapa anterior dado pela ofendida no rosto do réu) encontra respaldo no acervo probatório, deve ser mantida a decisão que pronunciou o réu pelo delito consumado de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

3. Recurso conhecido e desprovido.